Tribunal: STF
Processo: HC 85167
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO MILITAR. AGRAVAÇÃO DA
   PENA. ART. 251, § 3º, CÓDIGO PENAL MILITAR. BIS IN IDEM.
   INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
A vítima "administração militar"
   não é elemento do crime de estelionato militar, quando o acusado
   é militar da ativa. A conduta perfaria o tipo do art. 251, ainda
   que não praticada contra a instituição (v. art. 9º, II,
   CPM).
Assim, a agravante prevista no § 3º do art. 251 do Código
   Penal Militar se aplica ao militar da ativa, embora não se
   aplique ao civil nem ao militar inativo (reformado/reserva), já
   que, quanto a estes, só há crime de estelionato militar se a
   vítima for a administração militar (art. 9º, I, CPM) - é elemento
   do tipo.
Ilegalidade não configurada.
Ordem denegada.